Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-76.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008548-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELE THAIS PERAZZOLI - CPF: 003.821.881-01 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA PERAZZOLI QUINELATO - CPF: 003.821.961-12 (APELADO), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (APELANTE), TAIZO GOES GENTIL - CPF: 724.467.901-78 (ADVOGADO), ELOISE FABIANE - CPF: 023.944.951-70 (ADVOGADO), WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS - CPF: 003.118.031-05 (APELANTE), ADEMILTON GABRIEL DA SILVA - CPF: 925.273.451-15 (ADVOGADO), ADAMS JULIANO SILVA - CPF: 731.936.821-87 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (APELADO), ELOISE FABIANE - CPF: 023.944.951-70 (ADVOGADO), TAIZO GOES GENTIL - CPF: 724.467.901-78 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos.

Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos.

Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso.

A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS e SOMPO SEGUROS S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº 1008548-76.2017.8.11.0015 movida por GISELE THAIS PERAZZOLI e Outros, ‘com relação à lide principal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento às requerentes do valor de R$ 79.077,00 (setenta e nove mil e setenta e sete reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; Com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao segundo requerido, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, do aludido Códex; Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata” (art. 86 do Código de Processo Civil). Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono da parte requerente, cuja exigibilidade com relação ao segundo requerido fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil; Quanto à lide secundária, julgou procedente o pedido, para condenar a seguradora denunciada a pagar direta e solidariamente com a denunciante o valor relativo aos danos materiais que esta foi condenada, nos limites da apólice de seguro de n. 3100485405. Destarte, considerando que a denunciada apresentou resistência à denunciação, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais referentes à lide secundária e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Por fim, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’

Sustenta o primeiro apelante em suas razões (id. 127108358), que não soa crível a história contada pelas autoras na presente demanda. Não há qualquer verossimilhança entre os fatos ocorridos e relatados na primeira ocorrência policial e os relatos insertos na peça vestibular. Na realidade está-se diante de uma lide temerária.

Argumenta que, na realidade o que ocorreu foi que a segunda autora condutora do veículo HONDA HR-V estava nitidamente trafegando em altíssima velocidade incompatível para a via, se assustou e, de forma amadora, saiu da rodovia e capotou.

Assevera também que, ‘não houve colisão alguma entre o veículo da segunda autora e o veículo SCANIA/R 440 A6X4 conduzido pelo apelante, o que ocorreu, em verdade, foi uma manobra da segunda autora com consequente tombamento, a fim de evitar a possível colisão, em razão da sua única e exclusiva desatenção, da sua alta velocidade, da distância de frenagem desrespeitada, da sua provável falta de experiência em dirigir em rodovias, enfim, vários foram os motivos que imputam a culpa desse acidente à segunda autora e não ao apelante.’.

Aduz que, ‘a segunda autora encontrava-se dirigindo atrás do caminhão que era conduzido pelo apelante, ou seja, nem à frente, nem ao lado direito, nem ao lado esquerdo, mas atrás do caminhão, na pista da direita. Portanto, o veículo que estava sendo conduzido pelo apelante estava em procedimento regular de convergência e em momento algum provocou a interceptação ou fez qualquer movimento que pudesse impedir a autora de prosseguir em seu curso regular e com segurança, desde que ela, obviamente, observasse as normas regulares de trânsito.’

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para que: seja
cassada
em sua integralidade a r. sentença do ID nº 59807211, proferida pelo Magistrado “a quo” no tocante a condenação do recorrente aos danos materiais; alternativamente, não sendo o entendimento para cassar a integralidade a r. sentença conforme requerido no item “1” destes pedidos, requer seja cassada r. sentença do id nº 59807211, para que então seja declarada a culpa concorrente entre a autora condutora do veículo HONDA HR-V e primeiro réu NJF INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e o apelante, devendo ambos suportar os efeitos da ocorrência de culpa concorrente, com a consequente redução do quantum referente a uma eventual condenação pelos danos matérias comprovados de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento).

Já a segunda apelante (id. 127108368), alega que: ‘as provas consignadas aos autos não são capazes de demonstrar que houve culpa do condutor no acidente noticiado. Assim sendo, de acordo com a dinâmica do acidente narrado pela parte recorrida e documentos acostados, verifica-se a inexistência de culpa do condutor.

Afirma que ‘a parte recorrida não comprova os seus alegados direitos, conforme determina o Art. 373, I, do CPC, pois consoante às provas produzidas nos autos, o sinistro não se deu por culpa do condutor do veículo. Isso posto, não sendo comprovados os requisitos da responsabilidade civil, resta claro ser incabível qualquer reparação indenizatória, motivo pelo qual deve ser reformada a
r.
sentença meritória.’.

Argumenta ainda que, ‘na pior das hipóteses deve ser considerada a culpa concorrente, pois, em momento algum houve abalroamento do veículo segurado com o veículo das partes autoras, conforme demonstrado no croqui do boletim de ocorrência juntado aos autos, ainda, o condutor do veículo segurado, ora 2ª parte ré, reduziu a velocidade e sinalizou ao iniciar a convergência, deixando a 2ª parte autora de dirigir com a devida atenção e guardando a distância de segurança, conforme demonstrado anteriormente.’.

Pugna pela reforma da sentença para que seja assegurado à Seguradora o direito à transferência da propriedade do salvado nos moldes contratados.

Salienta a ocorrência de ‘evidente equívoco no termo inicial da correção monetária, pois o d. Magistrado fixou a atualização a partir do efetivo prejuízo. Contudo, tal entendimento não merece prevalecer, pois o início da contagem deve coincidir com o ajuizamento da ação. No que tange aos juros de mora, estes devem incidir apenas a partir da citação. Mesmo porque, não houve mora no caso em apreço, pois, a responsabilidade é contratual, e não extracontratual.’.

Acrescenta que carece de reforma a sentença, ‘uma vez que não observou que a obrigação da Seguradora tem caráter regressivo e é limitada, ou seja, responde perante seu Segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice. Assim, requer a reforma a sentença para que sejam proferidas 02 (duas) decisões: a primeira, relativa à lide principal, decorrente do fato narrado na petição inicial, envolvendo exclusivamente a parte autora e a parte ré; e a segunda, envolvendo diferente relação jurídica, abrangendo a chamada lide secundária, que vinculará apenas a Seguradora e seu Segurado, ante a ausência de solidariedade, bem como que indique que a obrigação dessa Cia é de reembolso ao seu Segurado, obedecendo os limites de indenização contratados.

Requer seja o presente recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo; seja reformada a sentença, seja para assegurar à Seguradora o direito à transferência da propriedade do salvado nos moldes contratados, seja diante da ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado pela ocorrência do sinistro noticiado nos autos, conforme razões expostas; na lide secundária, seja reformada a sentença ante a inexistência de resistência na lide secundária, sendo assim, não há que se falar em honorários sucumbenciais em favor do patrono do segurado.

Contrarrazões apresentadas por CAMILA PERAZZOLI e OUTRA. (id. 127108373)

Contrarrazões apresentadas por NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (id. 127108377)

Petição da seguradora Sompo Seguros S.A. (id. 141050689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões (id. 127108373), a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões dos recursos interpostos (id’s. 127108358 e 127108368), estão suficientemente motivados, deles se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõem a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que os apelantes não deixaram de abordar em suas teses pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS e SOMPO SEGUROS S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº 1008548-76.2017.8.11.0015 movida por GISELE THAIS PERAZZOLI e Outros, ‘com relação à lide principal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento às requerentes do valor de R$ 79.077,00 (setenta e nove mil e setenta e sete reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; Com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao segundo requerido, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, do aludido Códex; Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata” (art. 86 do Código de Processo Civil). Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono da parte requerente, cuja exigibilidade com relação ao segundo requerido fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil; Quanto à lide secundária, julgou procedente o pedido, para condenar a seguradora denunciada a pagar direta e solidariamente com a denunciante o valor relativo aos danos materiais que esta foi condenada, nos limites da apólice de seguro de n. 3100485405. Destarte, considerando que a denunciada apresentou resistência à denunciação, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais referentes à lide secundária e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Por fim, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem.

Como cediço, para a ocorrência do dever de indenizar faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, sua culpabilidade, o dano provocado, e o nexo de causalidade.

É o que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Assim, constata-se que a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito.

Cumpre ao lesado na ação de ressarcimento provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

Logo, tendo em vista que incumbe, em regra, a cada uma das partes a comprovação de suas alegações, à parte autora compete a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Segundo Barbosa Moreira:

"O desejo de obter a vantagem cria para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal). A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as conseqüências desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus subjetivo ou material)." (In Julgamento de ônus da Prova. Temas de Direito Processual Civil segunda série, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75).

Além disso, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

“Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível; (...)”.

No caso em análise, extrai-se da exordial a afirmação de que a segunda requerente trafegava na BR-163, no km 755, na faixa da direita, sentido Sinop-Sorriso/MT, conduzindo um veículo Honda HR-V, de propriedade da primeira requerente, quando ao se aproximar de uma área de retorno, foi obrigada a desviar seu veículo, que veio a tombar, devido ao fato de que o segundo requerido, que conduzia uma carreta Scania/R 440 (bi trem), de propriedade da primeira requerida, ter adentrado na faixa da esquerda para depois efetuar manobra à direita.

Assim, diante das provas e alegações dos autos, conclui-se que, o acidente se deu por falta de atenção do segundo requerido Sr. Wilian da Silva Alves de Morais (anexo - BO, orçamentos, cópia da Tabela Fipe).

A fim de elucidar a dinâmica do acidente, o Boletim de Ocorrência de (id. 9017773) assim descreveu:

“Segundo averiguações realizadas no local do acidente que corroboram com informações dos condutores, o veículo V1 – HONDA HR-V de placa QBI-9543, seguia no sentido decrescente da via, na faixa da direita, quando no Km 755 da BR 163, ao se aproximar de área com retorno, se deparou com V2 – SCANIA/R 440 de placa PAP-7345, iniciando manobra para deixar a rodovia e acessar a via lateral à direita. Por se trata de um veículo longo, bitrem 9 eixos, V2 deslocou-se para faixa da esquerda, ocupando temporariamente parte dela a fim de completar a conversão. Momento em que V1 se aproximava e sua condutora não tendo tempo hábil para efetuar a frenagem, precisou desviar o veículo para evitar a colisão com V2. Instante em que perdeu o controle do mesmo, vindo a sair da pista e logo em seguida a tombar. Ficando imobilizado sobre sua lateral esquerda. Conforme croqui. Esta ocorrência substitui a Ocorrência nº 17037971B01, conforme processo de retificação nº 08661.007207/2017-90”.

Portanto, diante do boletim de acidente e testemunhas, restou clara a culpa exclusiva do segundo requerido para a ocorrência do evento fatídico ora analisado, isso porque, não é crível presumir que qualquer motorista arremessaria seu veículo para o acostamento, sem algum motivo aparente em uma via retilínea, senão para evitar um evento danoso, especialmente se a faixa da esquerda estivesse livre para ultrapassagem, como tentou fazer crer a parte requerida. Ainda, o próprio primeiro apelante.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO DE RODOVIA ESTADUAL. INVASÃO DA PREFERENCIAL. ART. 44 DO CTB. DANOS. É caso de manutenção da sentença no tópico em que reconheceu a culpa do réu pelo acidente, pois ele não observou a placa de "PARE", interceptando a trajetória do veículo do autor. Danos materiais referentes ao veículo que devem ser limitados ao valor do bem na Tabela FIPE, pois os orçamentos de conserto excedem a referida quantia. Lucros cessantes não comprovados. Danos morais. Ocupantes do veículo que tiveram sua integralidade física violada, de forma leve e moderada, o que gera danos de ordem moral e por isso devem ser indenizados. Quantum mantido. Honorários advocatícios majorados. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70080303704, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 27-06-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO NA TRANSPOSIÇÃO DA VIA EM LOCAL COM PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIO. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PRINCIPAL PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. - O condutor do veículo que assume a decisão de cruzar a via preferencial principal, sem obedecer a placa de parada obrigatória existente no local, responde pelo acidente provocado, mormente diante da ausência de prova da culpa concorrente apontada. - A tese de defesa assentada na alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.047651-3/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2020, publicação da súmula em 24/07/2020)

Ademais, acerca do alegado excesso de velocidade imprimido pela condutora do veículo 1, segurado pela parte autora, embora o condutor do veículo 2 tenha relatado o suposto excesso de velocidade, não foi produzido nos autos sequer indícios de veracidade da aludida assertiva.

Ora, se por um lado a alegação de excesso de velocidade do veiculo 1 não tenha sequer indício de prova de sua ocorrência, é fato incontroverso e confesso que o próprio condutor do veículo 2 admitiu sua distração na via, como também afirmou não ter visualizado o veículo conduzido pela segunda requerente ora autora.

Certo é que a parte requerida não produziu prova segura e suficiente para afastar a presunção de veracidade dos fatos contidos no boletim de ocorrência, especialmente considerando que a culpa do condutor do veículo 2 restou devidamente comprovada, dada à reconhecida distração do réu na condução do veículo e a transposição de invasão à faixa da direita na pista dupla próximo ao desvio sem se atenar ao veículo da parte autora.

Na verdade, a descrição que consta no boletim de ocorrência deixa claro que foi o condutor do veículo 2, parte ré, que não observou seu dever de cuidado ao adentrar na mão direita.

Dentro de tais conceitos, vê-se que a parte requerida foi negligente, causando o abalroamento no veículo segurado pela autora.

Ademais, de acordo com a Súmula 188 do STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".

Assim, o motorista que pretende realizar manobra que importe em interceptar a trajetória de outros veículos, deverá se certificar que, em sua execução, não colocará em perigo os demais usuários que já apela via.

Comprovado nos autos que o condutor do veículo da parte ré deu causa ao acidente por infração às regras de trânsito, deve ele responder pelos prejuízos causados.

Ainda, como bem colocado na r. sentença, por interpretação extensiva do disposto no art. 932 do CCB; o proprietário que empresta seu veículo para outrem, que por sua vez dá causa ao acidente, responde solidariamente com o condutor, em se tratando de culpa in elegendo, como dispõe, analogicamente, a Súmula 492 do STF.

Vejamos:

“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO - CULPA IN ELIGENDO - AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO. - A solidariedade do proprietário do veículo deve emergir em razão de uma conduta própria, contribuindo para o evento lesivo, não podendo derivar do mero exercício do direito de propriedade, o que ensejaria uma hipótese de responsabilidade objetiva não prevista em lei. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.004997-9/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2021, publicação da súmula em 28/05/2021).

Ora, cabe à parte requerida provar de forma clara nos autos, que o sinistro decorreu de manobra contrária às normas de trânsito, pratica pelo condutor do outro veiculo ou de terceiro, não havendo nos autos prova nesse sentido.

Destarte, não logrou êxito as partes apelantes em se desvencilharem da culpa que lhe foi atribuída, especialmente acerca da alegada culpa concorrente, porquanto prova segura de suas alegações, devendo, por consequência, arcarem com o pagamento dos danos ocorridos no veículo segurado.

Desse modo, analisada a dinâmica do acidente e as circunstâncias fáticas delineadas na espécie, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de dano material, consistente ao pagamento da perda total do veículo, sendo utilizado o descrito na Tabela Fipe na data do fato,

descontando-se o valor devido a título de salvado. (id. 9017922)

Logo, incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos.

Por fim, quanto à lide secundária, observa-se que o limite da apólice securitária firmada entre as partes consiste em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para danos materiais (Id 10274620 - Pág. 5); assim, ficando esta obrigada ao pagamento de forma direta e solidaria o valor relativo aos danos materiais, nos limites da apólice de seguro, conforme determinado na r. sentença.

No que tange aos juros de mora e correção monetária nas ações de ressarcimento, é uníssono o entendimento de que incidem desde a data do desembolso da indenização dos danos ao veículo segurado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO ASSOCIADO. COBERTURA. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO. RESSARCIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 537 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - A associação de proteção veicular que promove a reparação dos danos causados ao veículo do seu associado tem direito de regresso em desfavor do causador do dano (art. 786, CC) para ressarcimento do valor comprovadamente gasto. - Prevalece a presunção de culpa do motorista do automóvel que choca na traseira do veículo que se encontra imediatamente à sua frente, dada a existência do dever de cuidado e de manter a devida distância. - Diante da dinâmica do acidente, verificada a responsabilidade da parte ré para a ocorrência do evento danoso, assim como as despesas da entidade de proteção veicular com a indenização do veículo sinistrado, é inequívoco o dever de ressarcimento. - A denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC, pressupõe a existência de vínculo entre denunciante e denunciado, que deverá, na hipótese de sucumbência do denunciante, assumir as obrigações decorrentes da demanda. - A teor da Súmula nº 537 do STJ: "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.". - Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a condenação contam-se desde a data do desembolso da indenização dos danos ao veículo do associado (Súmulas 43 e 54, STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.132772-9/001, Relator (a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 02/09/2022)

Custas recursais pelos apelantes, que também arcarão com honorários advocatícios sucumbenciais e recursais que majoro para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação atualizado, em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, suspensa sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023